Tribunal: TJDFT
Processo: 0702283-93.2022.8.07.0007
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-26
Data de publicação: 2023-11-20

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEIÇÃO. TEORIA DA ASSERÇÃO. CONTRATO DE TELEFONIA. PORTABILIDADE REALIZADA SEM A CORRESPONDENTE SOLICITAÇÃO. PERDA DE ACESSO AOS SERVIÇOS TELEFÔNICOS. DANO MORAL CONFIGURADO. CONDENAÇÃO. QUANTUM INDENIZATÓRIO. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE NO ARBITRAMENTO. MULTA. VALOR. REDUÇÃO. POSSIBILIDADE. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. APLICAÇÃO.
1. Rejeitada a preliminar de ilegitimidade passiva com fundamento na teoria da asserção, uma vez que a petição inicial imputa à ré conduta que pode, em tese, gerar dano, sendo inviável extinguir o processo sem julgamento do mérito (art. 485, inciso VI do CPC), com base na alegação de que a conduta causadora do dano foi praticada por terceiro, pois esse ponto controvertido deve ser resolvido por ocasião do exame do mérito.
2. O dano moral é devido em razão das naturais privações que a autora teve que vivenciar por ter ficado impossibilitada de fazer uso da sua linha celular por considerável período de tempo, experimentando inegável prejuízo para se comunicar com familiares, amigos e clientes, sendo importante destacar também que não obteve o almejado restabelecimento da linha extrajudicialmente, quando entrou em contato com a ré.
3. Deve ser mantido o quantum indenizatório do dano moral, porquanto o valor arbitrado na sentença atenda as finalidades compensatória, punitiva, pedagógica e preventiva da condenação e foi mensurado com observância dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade e em consonância com a intensidade dos transtornos sofridos pela vítima.
4. As astreintes apresentam natureza persuasiva, buscando compelir o devedor ao cumprimento da obrigação imposta, bem como assegurar a autoridade e a eficácia da própria decisão judicial. Não tem caráter compensatório ou indenizatório e, na sua fixação, deve-se levar em consideração a sua natureza, finalidade, a capacidade econômica daquele a quem se dirige e também os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, de modo que não seja arbitrada em patamar irrisório e tampouco exorbitante, mas em montante suficiente para compelir o demandado a agir em consonância com a determinação judicial.
5. Verificado que a multa foi fixada em patamar excessivo, procede-se à sua redução.
6. Apelação conhecida e parcialmente provida.